Tribunal: TJDFT
Processo: 0712474-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE NOVO DEVEDOR NO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. ESTABILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a inclusão do avalista da devedora, no polo passivo da relação jurídica processual, após a citação da agravada ocorrida após a conversão da ação de busca e apreensão em execução.
2. A alteração da composição da relação jurídica processual é limitada aos momentos e hipóteses previstas na legislação processual civil.
3. Em verdade, a pretensão recursal movida pela agravante transcende a mera inclusão de novo sujeito na relação jurídica processual, pois pretende alterar substancialmente a própria natureza do pedido formulado inicialmente. Isso porque a referida inclusão tem por escopo redirecionar a pretensão creditória para suposto garantidor do crédito, o que não pode ser admitido no atual momento do curso do processo, de modo unilateral, pois já houve a estabilização dos elementos da demanda nos termos do art. 329 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.